Tribunal: TJBA
Processo: 0518670-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518670-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CATIA NUNES DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando em nome próprio na defesa de seus honorários, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Município de Salvador, julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o direito à gratuidade no transporte público, mas condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais "no mínimo legal". Considerando o baixo valor da causa (R$ 788,00), a aplicação do percentual mínimo resultou em verba honorária irrisória (R$ 78,80), motivando o presente apelo, que busca a fixação dos honorários por apreciação equitativa em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais). II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise do critério para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública em causa de valor muito baixo e cujo proveito econômico é inestimável, especificamente se deve prevalecer a regra de arbitramento percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC) ou a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). III. Razões de decidir A fixação de honorários advocatícios, como regra geral, deve obedecer aos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. Quando a Fazenda Pública é a parte vencida, aplicam-se os percentuais escalonados previstos no § 3º do mesmo dispositivo legal. Contudo, o § 8º do art. 85 do CPC estabelece uma regra de exceção, determinando que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. Esta disposição visa assegurar a remuneração digna do advogado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que a aplicação estrita dos percentuais legais resulte em verba aviltante. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consolidou a ordem de preferência para o arbitramento dos honorários, confirmando a aplicação subsidiária da apreciação equitativa para as hipóteses de valor da causa muito baixo ou proveito econômico inestimável, como no presente caso, em que se discute o direito à gratuidade no transporte público, um benefício de valor imensurável para a dignidade e inclusão social da parte autora. A aplicação do percentual mínimo sobre o irrisório valor da causa de R$ 788,00 resultaria em honorários de R$ 78,80, quantia manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública ao longo de anos de tramitação processual, desconsiderando a complexidade da matéria, o zelo profissional e a importância da causa para a assistida. Assim, impõe-se a reforma da sentença para adotar a apreciação equitativa. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: "1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo, a fim de garantir a justa e digna remuneração do trabalho advocatício." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.217.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518670-89.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07